Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. HIPÓTESES. INOCORRENTES. REDUÇÃO INDEVIDA. MÍNIMO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.

2. A fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade é medida excepcional, somente cabível quando verificado o valor irrisório ou inestimável do proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. O caso em análise não se amolda às hipóteses previstas, razão pela qual não há que se falar em redução equitativa dos honorários fixados.

3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, o que não restou demonstrado nos autos.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.